Tribunal: TJSP
Processo: 2127045-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Documento – Execução fundada em título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário) - Decisão que determina à exequente a emenda da petição inicial para conversão ao procedimento comum de conhecimento – Descabimento – Tratando-se de documento particular, o § 2o do art. 10 da MP 2.200-2/2001 faculta a utilização de outra forma de comprovação da assinatura eletrônica

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Documento – Execução fundada em título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário) - Decisão que determina à exequente a emenda da petição inicial para conversão ao procedimento comum de conhecimento – Descabimento – Tratando-se de documento particular, o § 2o do art. 10 da MP 2.200-2/2001 faculta a utilização de outra forma de comprovação da assinatura eletrônica por empresa não credenciada no ICP-Brasil – Contrato exibido pela exequente (cessionária do crédito) com assinatura digital mediante utilização de criptografia com função Hash – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.